Tribunal: TJBA
Processo: 8110951-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110951-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES MORAIS VIANA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PLANO DE SAÚDE.
PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA.
REEMBOLSO LIMITADO À TABELA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pedido de reembolso de despesas médicas relativas à cirurgia realizada por força de tutela de urgência deferida em sede liminar.

Questão principal: saber se o cumprimento da tutela antecipada implica perda do objeto da ação e se a obrigação de reembolso pode ultrapassar a tabela contratual.

Decisão: a execução da medida liminar não afasta o interesse processual, pois a tutela antecipada tem caráter provisório e depende de confirmação definitiva. O reembolso limita-se ao previsto contratualmente, inexistindo base legal para ampliação.

Recurso parcialmente provido para confirmar a tutela de urgência e manter, no mais, a sentença de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 304, § 3º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0047665-19.2008.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 24.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8110951-38.2022.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como APELANTE, MARIA DE LOURDES MORAIS VIANA SANTOS e APELADO, BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.